Tribunal: CARF
Processo: 10880.915618/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915618/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.027 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
LOTTENBERG ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/09/2008
COMPENSAÇÃO. IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
CONVERGÊNCIA
DAS
INFORMAÇÕES
DA
DCTF
COM
OUTRAS
DECLARAÇÕES
ENCAMINHADAS AO FISCO.
A autoridade administrativa reconhece a possibilidade de retificação da DCTF,
desde que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras
declarações encaminhadas ao FISCO. No presente caso, o crédito pleiteado é
relativo a IRRF com código de arrecadação 1708, ou seja, é o imposto retido na
fonte pela fonte pagadora, por serviços prestados por outra pessoa jurídica. A
DRJ constatou em consulta à DIRF que o valor do IRRF foi exatamente o valor
que foi recolhido por meio de DARF.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. QUITAÇÃO
EM
DUPLICIDADE
DO
DÉBITO.
COMPROVAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Confirmado que o interessado quitou em duplicidade o débito, por meio de
DARF e por meio de compensação, há que se reconhecer o crédito tributário
pleiteado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.026, de 21 de julho de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10880.906615/2012-89, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915618/2012-11
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.027 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915618/2012-11

Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado), Lucas Issa Halah (suplente
convocado), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de primeira instância que por voto
de qualidade julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra Despacho
Decisório que não homologou a compensação pleiteada pelo Recorrente, cujo crédito informado
foi de pagamento indevido ou maior de IRRF.
A compensação não foi homologada, conforme o Despacho Decisório eletrônico
juntado aos autos, porque o recolhimento relativo ao DARF informado na DCOMP foi alocado a
débito do Recorrente, não restando saldo disponível para compensação.
Na manifestação de inconformidade o Recorrente alegou que realizou a quitação
do débito de IRRF em duplicidade, uma por meio de pagamento de DARF e outra através de
DCOMP.
Aduz o Recorrente que em decorrência do recolhimento em duplicidade do débito
de IRRF, solicitou compensação com crédito relativo ao recolhimento por meio de DARF.
A Tuma julgadora a quo, por voto de qualidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade. No voto vencedor do acórdão foi consignado que ambos os
créditos haviam sido regularmente constituídos: os recolhimentos por meio de DARF em DCTF,
e as compensações confessados em DCOMP. E o direito creditório não foi reconhecido porque o
Recorrente não teria retificado a DCTF e tampouco teria trazido argumentos que justificassem a
não retificação.
Cientificado do acórdão recorrido, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário
alegando que o direito à compensação é garantido pela legislação de regência e que não seria
legítimo preterir o direito creditório pleiteado com base em mero erro no preenchimento da
DCTF, mesmo que houvesse sido objeto de correção, e que o vício na declaração não poderia se
sobrepor ao direito subjetivo da compensação tributária garantido pelo artigo 170 do Código
Tributário Nacional, quando respaldado em provas capazes de comprová-lo.
Requer ao final o provimento do recurso com a homologação integral da
compensação pleiteada.
É o Relatório.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.027 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915618/2012-11

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
assim dele tomo conhecimento.
O Recorrente pleiteou compensação de débitos com crédito relativo a pagamento
indevido ou a maior de IRRF. A compensação não foi homologada porque a partir das
características do DARF descrito na DCOMP, origem do pagamento indevido ou a
maior, a autoridade administrativa constatou que o pagamento foi integralmente alocado
a débito informado em DCTF, e portanto não restou saldo disponível para
compensação.
A Turma julgadora a quo, por voto de qualidade, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade pelo fato do Recorrente não ter retificado a DCTF na qual havia
confessado os débitos liquidados por pagamento, origem do crédito objeto do pedido de
compensação.
O Recorrente defende que a autoridade julgadora, ao analisar o caso concreto, poderia
reconhecer ou não o crédito pleiteado, de acordo com as circunstâncias fáticas e/ou
materiais do caso, passível de comprovação por outros meios e não somente pela
apresentação da DCTF retificadora. Acrescenta que a autoridade fiscal possuiria
poderes para retificar de ofício a obrigação acessória, nos termos do § 2o do art. 147 do
CTN. Invoca a aplicação do princípio da verdade material, trazendo referências
jurisprudenciais e decisões administrativas para arrimar sua tese.
Pelos documentos juntados aos autos confirma-se que o Recorrente realizou o
recolhimento do IRRF (código de receita 1708) do PA set/2008 no valor de R$ 37,50
em 10/10/2008 e de R$ 5.547,63 (R$ 4.987,54 de principal, R$ 510.22 de multa e R$
49.87 de juros) em 12/11/2008 e o valor confessado em DCTF foi de R$ 5.025,04.
A DRJ confirmou que as DCOMPS que o contribuinte utilizou para compensar o débito
de IRRF (código de receita 1708) do PA set/2008 foram integramente homologadas. As
duas DCOMPs foram encaminhadas em 05/11/2008 e perfazem o total de R$ 4.987,53.
Constata-se pois, que o contribuinte pleiteia a restituição do principal recolhido por
meio de DARF no valor de R$ 4.987,54, exatamente o montante compensado de IRRF
através de DCOMPs encaminhadas em data anterior ao recolhimento por meio de
DARF.
A questão a ser dirimida é se para reconhecimento do crédito haveria obrigatoriedade de
retificação da DCTF por parte do Recorrente, conforme defende a DRJ, ou se a DCTF
poderia ser retificada de ofício, considerando os argumentos e outros documentos com
base no princípio da verdade material.
O próprio FISCO admite a possibilidade de retificação da DCTF após a emissão do
Despacho Decisório, conforme assentado no Parecer Normativo COSIT n° 2, de 28 de
agosto de 2015, mas exige a retificação da DCTF.
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO
DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.027 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915618/2012-11

As informações declarada s em DCTF – original ou retificadora– que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010. (g.n)
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem
prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
A autoridade administrativa reconhece a possibilidade de retificação da DCTF, desde
que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações
encaminhadas ao FISCO.
Ora, no presente caso, o crédito pleiteado é relativo a IRRF com código de arrecadação
1708, ou seja, é o imposto retido na fonte pela fonte pagadora, no caso o Recorrente, por
serviços prestados por outra pessoa jurídica. E a própria DRJ constatou, em consulta à
DIRF do Recorrente o pagamento a outras pessoas jurídicas relativo ao PA
setembro/2008 com retenção de IRRF (código de arrecadação 1708) no montante de R$
5.025,04, exatamente o valor que foi recolhido por meio de DARF.
Dessa forma confirma-se que o valor devido de IRRF do PA set/2008 é de R$ 5.025,04,
e como houve a quitação em duplicidade do montante de R$ 4.987,53, o Recorrente faz
jus à repetição de indébito nesse montante.
Pelo acima exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.027 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915618/2012-11

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital